Tribunal: TJBA
Processo: 0793548-69.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0793548-69.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESCOLA CACHOEIRA DO SABER LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É legítima a extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, quando, intimado pessoalmente, o exequente – no caso, a Fazenda Pública – permanece inerte, não promovendo os atos que lhe incumbem, mesmo após a devida advertência judicial. 2. A aplicação do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 pressupõe a inexistência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que não restou evidenciado na hipótese. 3. Admissível, portanto, a extinção por abandono, diante da inércia injustificada e da regular intimação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0793548-69.2013.8.05.0001, sendo apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado ESCOLA CACHOEIRA DO SABER LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25